Tribunal: TJDFT
Processo: 0738649-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LEI N. 14.635/2022. TABELA DE HONORÁRIOS DO CONSELHO SECCIONAL DA OAB/DF. VÍCIO CONSTATADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A Lei n. 14.365/2022, que acresceu o § 8o-A ao artigo 85, do CPC, estabeleceu que, “na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”
3. Constatada a omissão na aplicação da Lei n. 14.365/2022, cujos efeitos são imediatos, a partir da sua entrada em vigor, deve-se registrar, contudo, que a regra não comporta interpretação literal, pois deve-se observar, também, as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do § 2o, inc. I a IV, do art. 85, do CPC, e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC, a fim de se realizar uma interpretação sistemática da norma.
4. Uma vez que se trata de ação judicial em que se busca a declaração de inexigibilidade do débito, a utilização da tabela de honorários da OAB/DF redundaria em condenação desproporcional, violando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC (art. 8o do CPC).
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.